Tribunal: TJDFT
Processo: 0706799-24.2020.8.07.0009
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO VIOLAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INFORMAÇÕES SATISFATÓRIAS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade recursal se os argumentos recursais confrontam direta e especificamente os fundamentos da sentença recorrida, não se dissociando das teses da decisão combatida.
2. O julgamento antecipado do mérito (artigo 355, I, do CPC) não implica cerceamento de defesa quando a prova pretendida é desnecessária, nos termos do artigo 374 do CPC.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor – CDC (Lei no 8.078/90), que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços por eventuais falhas na sua prestação (artigo 14). A legislação consumerista, a par da proteção conferida ao consumidor (favor debilis) – cuja vulnerabilidade é presumida (artigo 4o, I), não prescinde da boa-fé e equilíbrio que devem pautar a relação entre consumidor e fornecedor (artigo 4o, III).
4. Do teor das cláusulas do contrato firmado entre as partes, “Cartão de Crédito Consignado” com “Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”, nada sugere tratar-se de empréstimo consignado convencional. Ao contrário, as cláusulas revelam expressamente a aquisição de cartão de crédito, com o detalhe de desconto direto em folha para pagamento apenas do valor mínimo mensal da fatura.
5. A intensa utilização do cartão para compras por cerca de 3 (três) anos, a ciência da evolução mensal dos débitos, da incidência dos encargos rotativos, bem como do valor descontado diretamente em sua folha de pagamento, desprestigiam a versão autoral de desconhecimento sobre o funcionamento do contrato.
6. Não houve falha na prestação de informações sobre a natureza do contrato e a forma de pagamento. Não houve vício de consentimento na contratação. As informações foram transparentes, não havendo qualquer omissão que tenha o condão de elidir a força obrigatória do contrato, a teor do artigo 46 do CDC.
7. Após o prolongado uso do serviço contratado, a pretensão do consumidor de desconstituição do negócio caracteriza ato contraditório ao inicialmente manifestado na contratação (venire contra factum proprium), ofensivo à boa-fé objetiva, que deve ser observada por ambos os contratantes, não apenas na conclusão, mas também no curso da execução do contrato (artigo 422 do CC).
8. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO PROVIDO.